Tribunal: STF
Processo: HC 117479
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV).



    1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas”. [grifei].



    2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa.



    3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012).



    4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República.



    5. Ordem denegada.